Tribunal: TJSP
Processo: 1003888-44.2019.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL AMPARADA NOS LAUDOS TÉCNICOS QUE INSTRUÍRAM A REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL AMPARADA NOS LAUDOS TÉCNICOS QUE INSTRUÍRAM A REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO.
1.- Para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a reparação pela via administrativa.
2.- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso examinado, uma vez que a relação primária estabelecida entre os segurados e a concessionária é de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do Código Civil -- CC).
3.- É objetiva a responsabilidade da concessionária ré pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da Constituição Federal --
CF).
4.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos segurados, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária apelante comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu. Ademais, as descargas atmosféricas não excluem sua responsabilidade, porquanto as quedas de raios são eventos previsíveis, considerando a própria natureza e os riscos da atividade empreendida pela ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000680890

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1003888-44.2019.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é
apelante COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é
apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto),
CARLOS NUNES E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.

Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
5
Apelação Cível no
1003888-44.2019.8.26.0082
Voto no 31.532
Apelação no 1003888-44.2019.8.26.0082
Comarca:
Boituva 2a Vara
Juiz(a) :
Heloísa Helena Franchi Nogueira Lucas
Apelante:
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
(ré)
Apelada :
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
(autora)
Voto no 31.532
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS
AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO.
OSCILAÇÃO
NA
REDE
DE
DISTRIBUIÇÃO
ELÉTRICA.
OCORRÊNCIA.
PROVA HÁBIL AMPARADA NOS LAUDOS
TÉCNICOS QUE INSTRUÍRAM A REGULAÇÃO
DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO.
RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA
PROVA
DE
CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO.
1.- Para que a seguradora possa exercer seu
direito de regresso, não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede
elétrica à concessionária ou requerido a reparação
pela via administrativa.
2.- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor
(CDC) ao caso examinado, uma vez que a relação
primária estabelecida entre os segurados e a
concessionária é de consumo, sub-rogando-se a
seguradora em todos os seus direitos e deveres,
inclusive no que diz respeito aos privilégios das
normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349
do Código Civil -- CC).
3.-
É
objetiva
a
responsabilidade
da
concessionária ré pela reparação dos danos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
5
Apelação Cível no
1003888-44.2019.8.26.0082
Voto no 31.532
baseada nas teorias do risco da atividade (art. 14
do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da
Constituição Federal --
CF).
4.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a
prestação de serviços defeituosa e os danos
causados nos equipamentos dos segurados, em
decorrência de oscilações na rede elétrica,
competia à concessionária apelante comprovar a
exclusão de sua responsabilidade, nos termos do
art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e
do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se
desincumbiu. Ademais, as descargas atmosféricas
não excluem sua responsabilidade, porquanto as
quedas
de
raios
são
eventos
previsíveis,
considerando a própria natureza e os riscos da
atividade empreendida pela ré.
ITAÚ
SEGUROS
DE
AUTO
E
RESIDÊNCIA S/A ajuizou ação regressiva de ressarcimento de danos
em face de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
A digna Magistrada de primeiro grau,
por r. sentença de fls. 391/395, cujo relatório ora se adota, julgou
procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento do total de R$
3.505,14, corrigidos dos desembolsos e com juros de mora (1% a.m.).
Em razão da sucumbência, a ré arcará com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor
da condenação.
Irresignada, apela a ré pela reforma
da sentença alegando, em síntese, quer demonstrado que o sistema
elétrico estava em perfeitas condições, inexistindo falha na prestação de
serviços; os laudos técnicos juntados pela autora apontam que a queima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
5
Apelação Cível no
1003888-44.2019.8.26.0082
Voto no 31.532
dos aparelhos foi causada por descargas elétricas (eventos da
natureza), não podendo ser responsabilizada por motivos de força
maior; não houve pedido administrativo de ressarcimento; inexiste
comprovação do nexo causal entre os danos e ato ilícito da apelante; é
responsabilidade do usuário a adequação das instalações internas da
unidade consumidora; não se aplica o Código de Defesa do Consumidor.
Invoca a unilateralidade da prova produzida em flagrante cerceamento
de defesa. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes
os pedidos (fls. 398/412).
Recurso tempestivo e preparado (fls.
413/415).
Em contrarrazões, a apelada pugnou
pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da
dialeticidade. No mais, pleiteia a improcedência do recurso sustentando
a desnecessidade do pedido administrativo e que a concessionária não
demonstrou a regularidade na prestação dos serviços, devendo
indenizar os danos em razão de sua responsabilidade objetiva à luz da
CF e do CDC (fls. 390/431).
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva de
indenização ajuizada por parte da seguradora em face da empresa
concessionária de serviço público, sob o fundamento de que indenizou
seus segurados quanto aos prejuízos decorrentes de falhas no
fornecimento de energia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
5
Apelação Cível no
1003888-44.2019.8.26.0082
Voto no 31.532
Primeiramente, cumpre reconhecer o
interesse processual da seguradora à luz de precedentes desta C.
Câmara no sentido de que “... não é necessário que o consumidor tenha
comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa para que a seguradora possa exercer
seu direito de regresso”, destacando-se que “... o estabelecido pela
Resolução 414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser
adotado em caso de comunicação administrativa à concessionária, nada
mencionando que a utilização da via judicial é condicionada a tal
procedimento”. 1
Também é necessário ressaltar a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso examinado,
uma vez que a relação primária estabelecida entre os segurados
(pessoas físicas) e a concessionária é de consumo. Portanto,
comprovados os pagamentos das indenizações aos segurados (fls. 40 e
56), a seguradora assume a posição daqueles, sub-rogando-se em
todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos
privilégios das normas protetivas do consumidor, conforme se dessume
dos arts. 786 e 349 do CC. 2
A respeito da sub-rogação, esse o
comentário do ilustre Juiz HAMID CHARAF BDINE JR. sobre o art. 349
do CC:
“Ao ser efetuada a sub-rogação, no entanto, o
1 Apelação no 1008885-13.2015.8.26.0114, 31a Câmara de Direito Privado TJSP, Relator Des.
Paulo Ayrosa, j. em 09/08/2016.
2 C.C. Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
C.C. Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e
garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
5
Apelação Cível no
1003888-44.2019.8.26.0082
Voto no 31.532
novo credor pode exercer em relação ao devedor
tudo o que o primeiro credor dispunha contra ele.
Desse modo, se o consumidor tem os privilégios
da hipossuficiência que lhe reconhece o CDC,
caso obtenha ressarcimento em virtude do seguro
que contratou, a seguradora poderá invocar o
tratamento benéfico conferido pelas normas
consumeristas ao segurado e deduzi-las em face
do causador do dano. Imagine-se o caso de um
defeito no veículo gerar um acidente com prejuízos
ao motorista, que recebe a indenização da
companhia de seguros. Ao pagar a indenização, a
seguradora
sub-roga-se
nos
direitos
do
consumidor e pode invocar o disposto nos arts. 12
e 26 do CDC para se ressarcir dos eventuais
prejuízos que indenizou ao segurado. 3
Estabelecidas tais premissas, a r.
sentença não comporta reparo.
Com
efeito,
é
objetiva
a
responsabilidade da empresa ré baseada na teoria do risco da atividade,
amoldando-se o caso examinado à hipótese do art. 14 do CDC, a saber:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar,
levando-se em consideração as circunstâncias
relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele
se esperam;
III - a época em que foi fornecido.
(...)
E a responsabilidade objetiva pela
3 Código Civil Comentado, Coordenador: Ministro CEZAR PELUSO, Editora Manole, 2013, 7a ed.,
Barueri, p. 345.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
5
Apelação Cível no
1003888-44.2019.8.26.0082
Voto no 31.532
reparação dos danos também decorre da teoria do risco administrativo
adotada pela Constituição Federal, no §6o do art. 37: “As pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
No caso, a autora comprovou suas
assertivas juntando aos autos as apólices de seguro contendo cobertura
contratada denominada “danos elétricos” (fls. 30 e 45), além dos laudos
técnicos elaborados por empresas especializadas comprovando os
danos decorrentes de descarga elétrica/retorno bruto de energia, os
quais instruíram a regulação de sinistro, culminando nos pagamentos
das indenizações.
Frise-se que meras telas capturadas
do sistema interno da ré, isoladamente consideradas, são insuficientes
para infirmar a narrativa contida na exordial e prova documental que a
instruiu.
Ademais, os documentos juntados
pela demandante não foram impugnados especificamente pela
concessionária ré. Pelo contrário, deles se valeu a empresa apelante
para alegar causa excludente de sua responsabilidade, conforme
excerto do apelo a seguir destacado:
"Ocorre que, conforme inicial apresentada pela
Autora, e laudos juntados nessa inicial, dão como
causa da queima/danos do aparelho do segurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
5
Apelação Cível no
1003888-44.2019.8.26.0082
Voto no 31.532
da Autora devido à DESCARGAS ELÉTRICAS. Ou
seja,
evento
da
natureza
que não é de
responsabilidade da Requerida. Ora Excelência,
não pode a Autora tentar jogar a responsabilidade
para a Requerida por danos causados em
decorrência
de
DESCARGAS
ELÉTRICAS
(eventos da natureza). Assim, a Requerida só tem
responsabilidade quando dá causa ao dano, ou
seja, no presente caso ela não deu causa aos
danos, os danos são provenientes de raios." (fl.
245).
Todavia,
não
prosperam
esses
argumentos, pois as descargas atmosféricas não excluem sua
responsabilidade objetiva, porquanto as quedas de raios são eventos
previsíveis, considerando a própria natureza e os riscos da atividade
empreendida pela ré. Assim, cabia à concessionária de energia elétrica
adotar medidas protetivas aos usuários consumidores dos seus serviços
com o uso de tecnologia adequada para evitar suas consequências, a
exemplo dos danos comprovados nestes autos.
Nesse sentido, confiram-se julgados
desta C. Corte Paulista:
APELAÇÃO.
AÇÃO
REGRESSIVA.
Seguro
residencial. Queima de equipamentos em razão de
oscilação na tensão de energia elétrica. Sub-
rogação da seguradora nos direitos do segurado,
em razão do pagamento de indenização. Art. 786
do CC. Inversão do ônus da prova. Cabimento. Ré
que não se desincumbiu de demonstrar a
normalidade da tensão fornecida na data do
sinistro. Ausência de caso fortuito ou força maior.
Descargas atmosféricas que são previsíveis, cujos
danos deveriam ser evitados com o uso de
tecnologia adequada. Desnecessidade de pedido
administrativo.
Art.
204
da
Resolução
N.o
414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao
direito de ação, constitucionalmente previsto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
9
5
Apelação Cível no
1003888-44.2019.8.26.0082
Voto no 31.532
RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
no
1121840-63.2014.8.26.0100,
25a
Câmara
de
Direito Privado TJSP, Relator Des. Azuma Nishi, j.
em 18/08/2016).
AÇÃO REGRESSIVA
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE ELETRICIDADE PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO - Responsabilidade objetiva dos
prestadores de serviços Inteligência do artigo
37, § 6o, da Constituição Federal e do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor Incumbência
da concessionária de demonstrar que sua rede é
preparada para absorver a sobrecarga de energia,
seja por problemas técnicos apresentados pela
própria rede, seja por fatores naturais, como, v.g.
raios
Indenização devida
Precedente -
Sentença mantida. - Verba honorária Fixação
que, à vista do valor da condenação, mostra-se
ínfima Sentença mantida. Recurso não provido
(Apelação no 1008879-06.2015.8.26.0114, 11a
Câmara de Direito Privado TJSP, Relator Des.
Marino Neto, j. em 17/08/2016).
Prestação de serviços. Ação de regresso da
seguradora. Danos elétricos indenizados ao
segurado. Oscilações elétricas decorrentes de
descargas
atmosféricas.
Excludente
de
responsabilidade não configurada. Intempéries
meteorológicas que são previsíveis e corriqueiras.
Risco da atividade. Nexo causal demonstrado.
Dever de ressarcimento reconhecido. Juros de
mora. Incidência a partir da data da prolação da
sentença ou do trânsito em julgado. Tese
destituída de fomento afastada. Mantido o termo
inicial na forma prevista na sentença, a partir da
citação. Honorários sucumbenciais. Não comporta
redução verba honorária fixada em conformidade
com os parâmetros de balizamento previstos na
legislação processual e que não se mostra
excessiva. Recurso não provido. (Apelação no
1040160-14.2014.8.26.0114,
28a
Câmara
de
Direito Privado TJSP, Relator Des. Cesar Lacerda,
j. em 15/08/2016).
Nesse
contexto,
competia
à
concessionária apelante comprovar a exclusão de sua responsabilidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
10
5
Apelação Cível no
1003888-44.2019.8.26.0082
Voto no 31.532
nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do
qual não se desincumbiu.
Portanto,
caracterizada
a
efetiva
responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelas oscilações
da rede, e, configurado o nexo de causalidade entre tais ocorrências e
os danos anunciados na petição inicial, era de rigor a condenação da ora
apelante ao pagamento dos valores despendidos pela seguradora para
regulação e indenização do sinistro, devidamente comprovados pelos
documentos juntados com a exordial.
A propósito, esta C. 31a Câmara de
Direito Privado já decidiu:
PROCESSUAL CIVIL
ILEGITIMIDADE ATIVA
DO
SEGURADO

IMPERTINÊNCIA

INTERESSE
DE
AGIR
CONFIGURADO

PRELIMINARES AFASTADAS. I - Não há falar em
ilegitimidade ativa do segurado, pois a ação foi
ajuizada
pela
seguradora.
Ademais,
os
documentos de fls. 68/71, acostados à inicial,
trazem
o
endereço
completo
da
unidade
consumidora, inclusive com CEP e telefone; II -
Destaque-se, ainda, que não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede
elétrica à concessionária ou requerido a reparação
pela via administrativa para que a seguradora
possa exercer seu direito de regresso. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

AÇÃO
REGRESSIVA
ENERGIA
ELÉTRICA

OSCILAÇÃO DANO EM APARELHO ELÉTRICO

RESPONSABILIDADE
RECONHECIDA

RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovado que a
ré, na condição de empresa concessionária de
distribuição de energia elétrica, prestou serviços
de forma inadequada, causando oscilação na rede
elétrica, o que determinou que aparelho elétrico do
segurado da autora fosse danificado, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
11
5
Apelação Cível no
1003888-44.2019.8.26.0082
Voto no 31.532
indenizado pela seguradora, que se sub-rogou nos
direitos do segurado, era de rigor a procedência da
ação (Apelação no 1008885-13.2015.8.26.0114,
31a Câmara de Direito Privado TJSP, Relator Des.
Paulo Ayrosa, j. em 09/08/2016).
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE
DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE
SEGURO. PROPOSITURA POR SEGURADORA
SUB-ROGADA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS
E OSCILAÇÃO DE ENERGIA QUE PROVOCOU
DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE
CONSUMO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fato
de a segurada ser pessoa jurídica não obsta o
reconhecimento de sua qualidade de destinatária
final dos serviços prestados pela concessionária
ré, de modo que o contrato firmado se submete às
regras consumeristas. 2. O prazo prescricional
para a propositura da ação condenatória ao
pagamento de indenização por danos decorrentes
de falha na prestação de serviços, portanto, é de
cinco anos, por incidência do artigo 27 do Código
de Defesa do Consumidor. 3. A seguradora, tendo
realizado o pagamento dos danos em favor da
segurada, assumiu o posicionamento respectivo,
em virtude de sub-rogação, o que lhe confere a
legitimidade para reclamar a reparação dos danos
no mesmo posicionamento jurídico. 4. A prova
produzida não possibilita afirmar a ocorrência de
má utilização dos aparelhos ou defeito nas
instalações internas do estabelecimento segurado,
de
onde
decorre
a
responsabilidade
da
concessionária pelos prejuízos causados. 5. O
dispêndio havido a título de despesas com a
regulação do sinistro não integra a obrigação
estabelecida entre as partes, que se restringe à
prestação
securitária.

(Apelação
no
0170817-11.2011.8.26.0100,
31a
Câmara
de
Direito Privado TJSP, Relator Des. Antonio Rigolin,
j. em 11/08/2015).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA
ELÉTRICA

CONCESSIONÁRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
12
5
Apelação Cível no
1003888-44.2019.8.26.0082
Voto no 31.532
SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS
DIREITOS DE CONSUMIDOR DA RÉ - QUEIMA
DE EQUIPAMENTOS E NEXO CAUSAL COM A
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DEMONSTRADOS

RÉ
QUE
NÃO SE
DESINCUMBIU
DE
COMPROVAR
FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO
DO
DIREITO
DA
AUTORA

PROVAS
SUFICIENTES, APTAS A DEMONSTRAR OS
DANOS
MATERIAIS
SUPORTADOS

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA

RECURSO IMPROVIDO. (Apelação no 0213608-
97.2008.8.26.0100, 31a Câmara de Direito Privado
TJSP, Relator Des. Francisco Casconi, j. em
01/03/2016)
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS
AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO.
OSCILAÇÃO
NA
REDE
DE
DISTRIBUIÇÃO
ELÉTRICA.
OCORRÊNCIA.
PROVA HÁBIL AMPARADA NO RELATÓRIO DE
REGULAÇÃO DE SINISTRO, LAUDO TÉCNICO
DE
ASSISTÊNCIA
DOS
APARELHOS
DANIFICADOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO
CONSTATADO. NEXO CAUSAL COMPROVADO.
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO. A responsabilidade da ré pelo evento
danoso está comprovada pelo conjunto probatório
produzido pela autora. A comprovação do nexo de
causalidade entre a prestação de serviços e os
danos causados nos equipamentos da empresa
segurada tiveram como causa a oscilação na rede
elétrica
atestada
pelos
laudos
técnicos
apresentados em Juízo (Apelação com Revisão no
0203952-14.2011.8.26.0100,
31a
Câmara
de
Direito Privado, Relator Adilson de Araujo, j. em
28/10/2014).
Por fim, observo que este julgamento
se dá na vigência do novo CPC que, de acordo com seu art. 14, tem
aplicação imediata nos processos pendentes. Assim, nos termos do art.
85, § 11, do CPC, levando em conta o trabalho adicional realizado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
13
5
Apelação Cível no
1003888-44.2019.8.26.0082
Voto no 31.532
grau recursal, elevo os honorários advocatícios para 15% sobre o valor
total da condenação.
Ante o exposto, por meu voto, nego
provimento ao recurso interposto pela ré. Levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, elevo os honorários advocatícios
dos patronos da autora para 15% (quinze por cento) sobre o valor total
da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator